Tribunal: CARF
Processo: 10480.721307/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.721307/2010-26
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.599 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ GONZAGA BATISTA MODESTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de
que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial para restabelecer a glosa de 48 ha de
Área de Preservação Permanente (APP). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721307/2010-26
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721307/2010-26

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-006.934, de recurso voluntário, que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para
reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que
negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rayd Santana Ferreira.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma 2202-003.697, A partir do exercício de 2001, é indispensável
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) como condição para o gozo da
isenção relativa às áreas de preservação permanente, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de preservação permanente (APP)
O apelo fazendário visa a rediscutir a necessidade de prévia apresentação de ADA
para o reconhecimento da área de preservação permanente. No entender da Fazenda Nacional,
apesar de comprovada a existência de 2 hectares de área de preservação, haveria a necessidade
de protocolo tempestivo do ADA.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721307/2010-26

Registre-se, neste particular, que a fiscalização glosou o total declarado pelo
contribuinte, de 50 hectares de APP. Em sendo assim, tal área foi reduzida a zero em sede de
fiscalização.
A decisão recorrida, por outro viés, entendeu por comprovada a totalidade da área
declarada, de modo que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Feito esse registro, passo ao julgamento do apelo nobre da Fazenda Nacional.
Quanto à inexigibilidade do ADA em si, o recurso não merece provimento.
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito
do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência
com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721307/2010-26

área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721307/2010-26

Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
Todavia, apesar de a decisão recorrida mencionar que o sujeito passivo teria
apresentado “Laudo Técnico, fls.”, com 50 hectares de APP, entendo que não houve a
comprovação de todo esse montante, mas de apenas 2 hectares.
Isso porque o contribuinte não apresentou Laudo Técnico, mas apenas um Projeto
de Reflorestamento datado de maio de 2006 (o exercício em questão é 2005), que dá conta da
existência de tão-somente 2 hectares de mata (vide efl. 82). Esse detalhe não passou
despercebido ao acórdão de impugnação, que consignou o seguinte à efl. 107:
36. Pela leitura deste Projeto de Reflorestamento, elaborado em maio de 2006 constata-
se que no ano-calendário de 2004, exercício 2005, existia apenas 2,00 ha de Mata. O
que se depreende deste projeto não é a existência de área de preservação permanente
mas, ao contrário, áreas degradadas que estão sendo objeto de um projeto para
reflorestamento a partir de 2006. Vale ressaltar que não ficou comprovado nem ao
menos a implantação deste projeto que prevê relatórios semestrais.
37. Assim, a contribuinte comprova a existência de apenas 2,00 ha de área de mata,
atendendo ao primeiro requisite para que estas Alms ( 2,00 ha) possam ser dedutiveis
efetivamente da área tributável que a de é existirem.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721307/2010-26

Logo, e tendo havido comprovação de apenas 2 dos 50 hectares declarados na
DITR, o recurso fazendário deve ser parcialmente provido, para que seja reestabelecida a glosa
da área de 48 hectares de área de preservação permanente não comprovada por documentação
hábil e idônea.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Não obstante o bem fundamentado voto do Relator, peço-lhe licença para dele
dissentir.
Isto porque, sustenta o I. Conselheiro a dispensabilidade do ADA para fins de
exclusão das APP da base imponível do tributo.
Tenho posicionamento firme em sentido contrário.
O inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei 9.393/96 elenca as áreas que podem ser
deduzidas da área total do imóvel para fins de tributação.
Por sua vez, as APP podem ser classificadas, segundo a forma com se constituem,
em naturais (as do art. 2o da Lei 4771/65) e as administrativas (as do art. 3o da Lei 4771/65).
Com isso, resta fácil perceber que estamos diante de 3 figuras distintas, com
diferentes características, requisitos e finalidades. Vejamos:
APP “naturais”: são as florestas e demais forma de vegetação natural situadas
em determinados acidentes geográficos;
APP “administrativas”: são as florestas e demais forma de vegetação natural,
assim declaradas pelo poder público, destinadas a manter ou restabelecer determinadas
condições ou características ambientais.
Áreas de Interesse Ecológico: destinadas à proteção de ecossistemas, assim
declaradas pelo poder público, e que ampliem as restrições de uso previstas para as ARL e
APP.
Por mais que se reconheça que a atual jurisprudência do STJ caminhe em sentido
contrário, o ponto é que o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei
10.165/2000, é claro ao estabelecer em seu §1o que “a utilização do ADA para efeito da redução
do valor a pagar do ITR é obrigatória”.
Não há espaço, assim penso, para desconsiderar o texto da lei, que não poderia ser
mais claro, ainda que se diga que a dispensa do ADA estaria amparada pela conjugação do artigo
acima com as disposições do § 7o do artigo 10 da Lei 9.393/96. Não vejo, data venia, que a
combinação de artigos igualmente vigentes possa dar azo a fazer de tabula rasa um deles.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721307/2010-26

Pode-se dizer que a apresentação do ADA seria apenas uma das formas de
comprovação da utilização, destinação e preservação das áreas do imóvel rural, mas aqui
complemento destacando que esse documento é indispensável ao início de prova.
Isto por que, caso a autoridade fiscal entenda que além da apresentação desse
documento, faz-se necessária a apresentação de Laudo Técnico segundo as normas que
disciplinam sua emissão, assim deve proceder o fiscalizado, sob pena de ter por glosada a APP
de que se valeu.
O motivo é simples. É cediço que as APP, sob a égide da lei 4771/65, art. 2o, não
são exatamente os acidentes geográficos, que a rigor, permanecem, ou deveriam permanecer
hígidos ao longo do tempo, já que a alteração em sua estrutura demandaria um significativo
esforço humano.
As APP, em verdade, são as florestas e demais vegetações naturais, nativas ou
não, situadas nos locais, nos acidentes geográficos, estabelecidos naquele artigo 2o.
Desde a Constituição da República, o poder reformador vem transferindo aos
cofres municipais o produto da arrecadação do ITR, embora a competência plena sobre o tema
permaneça a cargo da União. Se com sua promulgação, caberia aos municípios 50% do produto
da arrecadação relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda 42/2003 abriu-se a
possibilidade de os municípios optarem por fiscalizar o cumprimento da obrigação, cabendo-
lhes, se assim o fizer, a totalidade da arrecadação.
Nesse contexto, em que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo
aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro contam com
diferentes níveis de estrutura, a exigência de um documento, que, a princípio, despertaria apenas
o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de suma importância também para a
cobrança do tributo.
Não foi à toa que o § 5o daquele artigo 17-O estabeleceu que “após a vistoria,
realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os
efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis”. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a – por exemplo -
eventuais sobreposição das áreas seriam, ou poderiam ser, dirimidas nessa oportunidade.
Eis aí parte da finalidade, da razão de ser da exigência, que mais do que
meramente formal, carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo, fazendo
com que a exclusão de tais áreas se apresente como um verdadeiro benefício fiscal condicionado.
De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental
se dá por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente
vistoriado, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário, a possibilidade de intimar o
sujeito passivo a apresentar-lhe um Laudo Técnico que ateste a existência de tais áreas à época
do fato gerador, ainda que, repito, o ADA tenha sido regularmente entregue àquele órgão.
O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do Laudo Técnico, por si
só, tenha o condão de substituir a obrigatoriedade da apresentação do ADA, que tem a finalidade
precípua de provocar o interesse do poder público ambiental no exercício de seu poder de
policia.
E não vejo qualquer incoerência nesse racional.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.599 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721307/2010-26

Sustentar diferente seria o mesmo que, mutatis mutandi, dispensar a exigência de
uma laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por portadores
de moléstia grave, pelo fato de um laudo particular atestar com clareza a doença elencada na lei.
Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além
de municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão vistoriados,
presta a dar um mínimo de segurança à administração tributária acerca da consistência nas
informações das áreas que o contribuinte pretendeu deduzir da base de cálculo do ITR.
Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a apresentação do ADA ao órgão
ambiental deva se dar até o momento em que não se comprometa a seleção e programação das
vistorias naquele órgão, o que, muito provavelmente, seria em dada bem anterior a do início da
ação fiscal, que, no caso do ITR, se dá, via de regra, em alguns anos após o fato gerador.
Todavia, aderindo à jurisprudência há muito consolidada desta turma, adoto a data
do início da ação fiscal como limite para a apresentação do ADA.
Com efeito, tratando-se de inarredável exigência legal que carrega significativa
importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA
apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de ter por
glosada a área que pretendeu deduzir da base de cálculo do tributo.
Por fim, mas não menos importante, é de se lembrar que normas que versam sobre
a outorga de benefício fiscal, e não tenho dúvida de que se trata do caso, devem ser interpretada
literalmente, a teor do artigo 111 do CTN.
Nesse rumo, VOTO por DAR provimento ao recurso da União.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital